Tribunal: TJSP
Processo: 4005844-31.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005844-31.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MÁRCIA
CECÍLIA DOS SANTOS VASCONCELLOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
2
Voto no 28605.
Apelação n° 4005844-31.2013.8.26.0510.
Comarca: Rio Claro.
Apelante: Márcia Cecília dos Santos Vasconcellos Garcia.
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Juiz prolator da sentença: Alexandre Dalberto Barbosa.
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório DPVAT. Em
caso de invalidez parcial a indenização deve ser paga de
forma proporcional ao grau da invalidez apresentada.
Apuração em perícia de que a perda funcional
experimentada pela autora foi de 23,75%. Condenação em
primeiro
grau
respeitando
esse
limite.
Descabida
argumentação visando sua majoração. Precedentes. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT, julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
207/209 (aclarada por fls. 216), cujo relatório se adota, para condenar a ré
no pagamento de R$3.206,25, corrigidos desde a data do acidente e com
juros a partir da citação, com dedução do montante já quitado
administrativamente. Sucumbente em maior parte a autora, foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, embora suspensa sua exigibilidade,
por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a autora sustentando que a
indenização deve ser majorada, não estando o juiz adstrito ao teor do laudo
pericial; que as condições pessoais da vítima também devem ser
consideradas no cálculo do valor devido; e que a documentação médica
acostada aponta com clareza para a invalidez permanente da apelante, pelo
que a indenização deve ser fixada no patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
3
Houve resposta (fls. 232/238).
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
A autora ajuizou a demanda alegando que, em
14/01/2013, envolveu-se em acidente de trânsito em decorrência do qual
sofreu lesões de natureza grave, que geraram invalidez permanente.
Recebeu administrativamente o valor de R$2.531,25, e pleiteia a
condenação da apelada no pagamento da diferença para o patamar máximo
do seguro.
O pedido foi julgado parcialmente procedente com fulcro
na perícia produzida nos autos e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta reparos.
Por expressa disposição legal, a indenização do seguro
DPVAT somente é devida em caso de morte, de invalidez permanente (total
ou parcial) ou de a vítima ter suportado despesas médicas passíveis de
reembolso (artigo 3o, I, II, e III, da Lei 6.194/74).
O acidente de trânsito que gerou lesões para a apelante
ocorreu no ano de 2013, quando já estavam em vigor as alterações
introduzidas na Lei 6.194/1974 pela Lei 11.945/2009, dentre as quais a do
§1o do artigo 3o que dispõe: No caso da cobertura de que trata o inciso II
do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei
as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis
de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-
se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a
extensão das perdas anatômicas ou funcionais (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
4
Portanto, apenas as lesões que acarretem incapacidade
permanente é que autorizam o pagamento da indenização do seguro
DPVAT.
Assim, é descabida a argumentação declinada pela
recorrente no sentido de que a indenização deve ser fixada com base nas
condições pessoais da vítima.
E o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez (Súmula 474).
Com efeito, A utilização, pelo legislador, do termo "até" no
referido inciso corrobora o entendimento sobre a necessidade de se aferir o
grau de invalidez, ante o sentido de gradação em direção ao valor máximo,
que traz ínsito a referida expressão, e ante o entendimento de que a lei não
contém palavras inúteis (STJ, EDcl no AREsp 445.966/SC, 4a Turma, Rel.
Luis Felipe Salomão, j. 27/03/2014).
No mesmo sentido: não haveria sentido útil na letra da lei
sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela para
fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo valor
integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de invalidez
(STJ, REsp 1.119.614/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j.
04/08/2009).
Sendo assim, a despeito dos argumentos declinados pela
apelante, é certo que, na hipótese de invalidez permanente parcial, a
indenização do seguro DPVAT deverá sempre ser calculada em
conformidade (ou seja, de forma proporcional) com a extensão da lesão e
ao grau de invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
5
Na medida em que a perícia médica apurou que em
consequência do acidente de trânsito descrito na petição inicial a apelante
sofreu dano patrimonial físico de 23,75% (fls. 199) por apresentar sequela
funcional leve no punho e na mão esquerda em razão de fratura do
rádio do antebraço esquerdo (fls. 199) e, tendo em vista que a
condenação foi na exata dimensão do dano apurado, não é possível
reconhecer direito à complementação pretendida.
Inexiste qualquer crítica objetiva ao trabalho pericial,
limitando-se a recorrente ao genérico argumento de que a documentação
trazida serviria para atestar a invalidez permanente sofrida. Porém, já
considerados os referidos documentos na elaboração do laudo, tem-se
como igualmente infrutífera tal tese.
Nesse sentido, a recente jurisprudência desta Colenda
Câmara:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA
DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL
INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO
COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO - INEXISTÊNCIA DE
DIFERENÇA A SER RECEBIDA E DE ARGUMENTO TÉCNICO
CAPAZ DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DO EXPERT -
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJSP, Apelação
Cível 1002500-62.2020.8.26.0344, 36a Câmara de Direito Privado,
rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 10/12/2020)
Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT). Cobrança. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Laudo pericial detalhado e coeso.
Respostas a todos os quesitos formulados pelo autor. Impugnação
não fundada em aspecto técnico. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP, Apelação Cível 1003275-58.2019.8.26.0297, 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
6
Câmara de Direito Privado, rel. Walter Exner, j. 05/10/2020)
DPVAT. Ação de cobrança. Indenização proporcional à limitação,
fixada em 6,25% do capital segurado, conforme laudo pericial.
Cerceamento de defesa afastado. Repartição da sucumbência.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
Cível
1000765-71.2019.8.26.0168, 36a Câmara de Direito Privado,
rel. Pedro Baccarat, j. 24/07/2020).
Na mesma toada, também deste Egrégio Tribunal:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação do
autor. Recebimento de R$2.362,50 administraivamente. Pretensão
de complementação do valor. Laudo pericial conclusivo e
devidamente fundamentado, em estrita observância ao art. 473 do
CPC/2015. Prova apreciada nos termos do art. 479 do CPC/2015.
Documentação juntada que não afasta as conclusões do laudo
pericial. Inexistência de direito à complementação, nos termos
do laudo. Legalidade da redução operada no laudo, nos termos do
art. 3o, § 1o, II, da Lei no 6.194/74. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP,
Apelação
Cível
1059479-39.2016.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado,
rel. Alfredo Attié, j. 13/12/2020) (realce não original)
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT)
-
INVALIDEZ
PERMANENTE DO SEGURADO - COMPLEMENTAÇÃO DO
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO - Indenização deve ser fixada nos
termos da Lei vigente à época do fato - Aplicação do art. 3o,
inciso II, da Lei no 6.194/74 - Em se tratando de invalidez
permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005844-31.2013.8.26.0510 -Voto no 28605
7
limitação - Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento
físico no percentual de 18,75% - Inexistência de documentos
aptos a afastar a conclusão pericial - Pagamento administrativo
realizado em quantia superior à indenização devida - Ausência de
diferença a receber - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos - Negado provimento. (TJSP, Apelação Cível
1096423-69.2018.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado,
rel. Hugo Crepaldi, j. 19/11/2020) (realce não original)
Ação de cobrança. Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Invalidez
permanente. Prova pericial apurando incapacidade de 7%.
Indenização por invalidez que deve ser proporcional ao grau de
incapacidade. Hipótese em que o pagamento administrativo
realizado foi superior à quantia que o autor teria direito de receber.
Improcedência da demanda. Correção da medida. Recurso que
apenas alega ausência de especialidade do perito. Autor que não
imputa qualquer vício ao laudo. Mero inconformismo com as
conclusões. Validade da perícia. Apelo improvido. (TJSP,
Apelação Cível 1045430-88.2019.8.26.0002, 32a Câmara de
Direito Privado, rel. Ruy Coppola, j. 17/09/2020) (realce não
original).
De rigor, destarte, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do
valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau
de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85, observando-
se, porém, o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator